Tribunal: TJDFT
Processo: 0727705-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. REJEIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. É de ser mantida a decisão que mantém a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva.

2. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificam o decreto da prisão preventiva, mesmo que decorrido muito tempo desde o crime. Precedentes.

3. Inviável a concessão de prisão domiciliar ao paciente, genitor de criança de 10 (dez) anos de idade, uma vez que não comprovada a imprescindibilidade deste aos cuidados do menor.

4. Ordem conhecida e denegada.